Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFISSIONAL DE SEGURANÇA METROVIÁRIO – PSO. TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para determinar que a parte ré promovesse a sua nomeação no concurso para o cargo de Profissional de Segurança Metroviário – PSO, bem como que fosse condenada ao pagamento de danos morais. Em apertada síntese, a parte autora alega a sua preterição, uma vez que foi aprovada em concurso público para o mencionado cargo na posição 109, cujo edital previa o preenchimento de 30 vagas e formação de cadastro de reserva, mas que está sendo realizada a contratação de terceirizados para a mesma função do cargo público, configurando afronta ao artigo 37, II da CF/88. Ressalta que possui o prazo prescricional de 5 anos do fim da validade do certame para almejar a sua nomeação. Sustenta a existência de dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A situação não se enquadra nas possibilidades estabelecidas pelo STF para a nomeação do candidato. A despeito das supramencionadas alegações, as funções exercidas pelos empregados terceirizados não se confundem com as praticadas por aqueles que exercem o cargo de Profissional de Segurança Metroviário – PSO. Não obstante algumas das atribuições dos terceirizados possam apresentar certa similitude com as funções exercidas pelos concursados, tal fato, por si só, não se constitui como fator preponderante para caracterizar a preterição, até porque há evidente distinção nas atividades exercidas em comparação aos vigilantes armados terceirizados, uma vez que os concursados possuem as diversas atividades estabelecidas no edital, cuja função primordial é a segurança dos servidores e usuários do transporte metroferroviário, efetuada sem o porte de arma, enquanto que a vigilância armada terceirizada tem por função preponderante a efetiva guarda do patrimônio.
IV. Por fim, impende salientar que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, visto que a escolha do número de vagas a serem preenchidas por concurso é ato discricionário, praticado segundo critérios de conveniência e oportunidade, após análise minuciosa de condicionantes diversos (disponibilidade financeiro-orçamentária, necessidade iminente ou dilatória de preenchimento, dentre outros). A Administração Pública possui discricionariedade para prover os cargos vagos da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade (RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Repercussão Geral - DJe-072 15/04/2016).
V. Ausente qualquer irregularidade na conduta da parte ré, também não prospera o pedido de reparação por danos morais.
VI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.